Tribunal: TJMT
Processo: 1040009-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040009-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIANO SANTOS SIQUEIRA - CPF: 028.186.171-46 (APELADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA – 21 MESES DE ATRASO – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – COBRANÇA ILEGAL E ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – IPTU E TAXA DE CONDOMÍNIO – CABÍVEIS SOMENTE APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – VALOR REDUZIDO PARA R$7.000,00 VISANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condômino e proprietário de uma das unidades do empreendimento possui legitimidade para pleitear danos materiais e morais em relação ao seu imóvel, tanto no tocante à área privativa, quanto à área comum, cuja expectativa de uso e gozo restou frustrada diante do atraso na entrega da obra.

Consoante precedentes desta Câmara, a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado entre comprador e agente financeiro.

Se a petição inicial é clara e objetiva quanto aos fatos, e faz perfeita distinção quanto aos pedidos, não havendo que se confundir multa contratual com aluguel, ou com devolução dos juros da obra, ou ainda, danos morais, descabe falar em inépcia.

No caso, é notório o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento, e, quanto a esse aspecto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, imputando na Pandemia da COVID-19 a culpa pela quebra contratual, diante da ausência de provas concretas da influência do Coronavírus na evolução desta obra, especificamente.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

A demora injustificada da entrega da obra por 21 (vinte e um) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais) o valor dos danos morais decorrentes do injustificado atraso na obra.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040009-12.2022.8.11.0041

APELANTE: COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

APELADO: JULIANO SANTOS SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 1040009-12.2022.8.11.0041, para condenar a ora Apelante ao ressarcimento da taxa de evolução de obra e dos alugueis pagos pelo Apelado no período compreendido entre 01/07/2021 e 20/08/2022, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso, além das taxas condominiais e IPTU.

No mais, a sentença ainda declarou a inversão da Cláusula 4.2 e condenou a Apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), acrescida de 1% (um por cento) de juros moratórios ao mês
pro rata die
, sobre o valor do contrato, desde julho/2021 até a efetiva entrega do imóvel em 20/08/2022, bem como indenização por danos morais por atraso na entrega do empreendimento, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Por fim, a sentença considerou como mínima a sucumbência do Apelado, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, argui a Recorrente ilegitimidade ativa e passiva, bem como inépcia da inicial.

No mérito, aduz que não houve atraso na entrega do imóvel, e que, eventual extrapolação se deu por conta da Pandemia da Covid-19.

Alega ausência de prova de pagamento da taxa de evolução de obra pelo Apelado, bem como de alugueis.

Defende a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória, e pede pelo afastamento ou redução dos danos morais.

Contrarrazões ID. 211636814, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme Certidão ID. 211846198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A Apelante alega ilegitimidade ativa do Apelado, aduzindo que sua pretensão diz respeito ao uso das áreas comuns do empreendimento, e que, nesse caso, “quem teria legitimidade para postular é o Condomínio”.

Não merece guarida a prefacial aventada, visto que o Apelado, na qualidade de condômino e proprietário de uma das unidades do empreendimento, possui legitimidade para pleitear danos materiais e morais em relação ao seu imóvel, tanto no tocante à área privativa, quanto à área comum, cuja expectativa de uso e gozo restou frustrada diante do atraso na entrega da obra.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ter participado da relação contratual entre Apelado e CEF, bem como que há previsão expressa de cobrança da taxa de evolução da obra se houver atraso na entrega por mais de 180 meses, o que significa dizer que a Apelante não tem gerência sobre tal encargo, os quais são controlados pela instituição financeira.

Sobre a taxa de evolução de obra (ou juros de obra), é encargo de responsabilidade daquele que adquire um imóvel na planta, e é cobrada pela instituição financeira a qual a Construtora fez o empréstimo para a edificação do empreendimento.

O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, momento em que o comprador passa a pagar as parcelas do montante financiado.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção, inclusive no período de tolerância,
mas torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos
.” (REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (destaquei).

Ademais, a construtora Apelante
é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda
, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL NÃO ENTREGUE PELAS VENDEDORAS NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DE AMBAS AS PARTES – AFASTAMENTO DAS PENALIDADES APLICADAS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado. 2. Quando ambas as partes incorrem em mora, tendo o promitente comprador deixado de efetuar os pagamentos das prestações antes do término do prazo para entrega do imóvel, e as promitentes vendedoras deixado de entregar a obra no prazo contratual, aquele não terá direito ao recebimento de indenização, e estas, por sua vez, também não poderão reter qualquer percentual dos valores pagos como forma de abatimento ou compensação, em razão da repartição dos ônus contratuais. 3. O Tema 1002 do STJ define que, em caso de extinção do contrato de venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador, os juros sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
(TJ-MT 10294812120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTUTORA – TAXA JUROS DE OBRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado.

No caso, as chaves do imóvel foram entregues em 17/05/2017, dentro do prazo previsto contratualmente (30/06/2017), portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.
(N.U 1022669-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Ainda em matéria preliminar, a Apelante aduz inépcia da inicial, ao argumento de que o Apelado pede sob diversas formas o mesmo objeto, que é a condenação da Recorrente ao pagamento de multa em razão do suposto atraso na entrega da obra.

Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto ao acolhimento desta prefacial, visto que a petição inicial do Apelado é clara e objetiva quanto aos fatos, assim como faz perfeita distinção quanto aos pedidos, não havendo que se confundir multa contratual com aluguel, ou com devolução dos juros da obra, ou ainda, danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível contra sentença
que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes para condenar a ora Apelante ao ressarcimento da
taxa de evolução de obra
e dos
alugueis
pagos pelo Apelado no período compreendido entre 01/07/2021 e 20/08/2022, além das
taxas condominiais e IPTU,
bem como
multa

de 2%
(dois por cento) sobre o valor do contrato, e indenização por
danos morais
por atraso na entrega do empreendimento, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante aduz que não houve atraso na entrega do imóvel, e que, eventual extrapolação do prazo se deu por conta da Pandemia da Covid-19.

No mais, alega ausência de prova de pagamento da taxa de evolução de obra pelo Apelado, bem como dos alugueis; defende a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória, e pede pelo afastamento ou redução dos danos morais.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, em 24/10/2018 o autor/Apelado firmou com a Construtora Apelante um instrumento particular de compromisso de venda do empreendimento denominado “Mirante do Coxipó”, cujo
prazo de entrega da obra estava previsto para dezembro de 2020, com tolerância de 180 dias
(ID. 211636767).

Todavia, segundo consta dos autos,
a entrega somente se efetivou em
agosto/2022,
conforme “HABITE-SE”

(ID. 211639813).

Nesse ponto, é notório o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento, e, quanto a esse aspecto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, imputando na Pandemia da COVID-19 a culpa pela quebra contratual, diante da ausência de provas concretas da influência do Coronavírus na evolução desta obra, especificamente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DESISTENCIA DO COMPRADOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO EVIDENCIADOS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS – DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece ser conhecida a preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que não cobrou e não recebeu qualquer quantia de taxa de evolução de obras, mormente porque a taxa de evolução de obras não foi objeto da inicial, tampouco da sentença recorrida.

Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar incluídas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da vendedora, caberia a restituição integral do valor pago pelo comprador. Assim, como não houve recurso da parte autora, há que ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% sobre o montante efetivamente pago, ante a vedação de reformatio in pejus.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema nº 996, STJ).

A demora injustificada da entrega da obra por 01 ano e 03 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito
. (N.U 0019714-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei).

No mais, está cabalmente comprovado nos autos o pagamento da taxa de evolução de obra pelo Apelado, bem como dos alugueis que o mesmo teve de desembolsar a título de moradia, conforme contrato ID. 211636769, sendo devido, portanto, o reembolso, nos termos da sentença.

Quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória, não há que se conhecer da alegação, visto que a Apelante não foi condenada a pagar lucros cessantes ao Apelado, mas tão somente a multa.

Por fim, quanto aos danos morais, são evidentes, visto que a
demora injustificada da entrega da obra por 21 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Todavia, o
quantum
fixado em sentença merece redução, pois o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo.

Assim, fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nessa toada, a redução de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais) se faz necessária.

Quanto ao IPTU e taxas condominiais,
a responsabilidade pelo seu pagamento deverá recair sobre aquele que efetivamente exerceu o domínio útil ou a posse do imóvel, ou seja, é ônus da Apelante até a efetiva entrega das chaves.

Ressalte-se que,
somente após a entrega das chaves, o comprador poderá usufruir do imóvel, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento do IPTU deverá ser por ele suportada a partir de referida data até a entrega definitiva do empreendimento.

A jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE IMPOSTO DEVIDO DESDE A ASSINATURA DO CONTRATO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR – ENTENDIMENTO PACÍFICO –
DEVER DE PAGAMENTO DE IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PRÁTICA ABUSIVA E CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA

ABUSIVA – PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento de IPTU pelo adquirente, constituindo-se em prática abusiva exigir o pagamento pelo consumidor, ainda que previsto em contrato, em cláusula abusiva, o dever de pagamento desde a assinatura do contrato. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas decorrentes do imóvel a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.O protesto do nome do consumidor por débitos gerados antes da entrega das chaves é indevido e configura hipótese de dano moral puro, in re ipsa.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.Sentença mantida.Recurso desprovido.
(TJ-MT 10243375520208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021)

POSTO ISSO, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para reduzir de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais) o valor dos danos morais decorrentes do injustificado atraso na obra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024